Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-35.2022.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. TRATAMENTO ELETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Naiara Brito Campos e C. B. C. S., por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002450-35.2022.8.11.0004

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CONSULTA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA.

DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[NAIARA BRITO CAMPOS - CPF: 023.905.281-12 (APELANTE), C. B. C. S. - CPF: 097.714.001-69 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), NAIARA BRITO CAMPOS - CPF: 023.905.281-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. TRATAMENTO ELETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Naiara Brito Campos e C. B. C. S., por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento ao apelo. O recurso buscava (i) a redução da carga horária semanal da 1ª Agravante, servidora pública municipal, para acompanhamento da 2ª Agravante e (
ii
) a concessão de tratamento interdisciplinar pelo método ABA à 2ª Agravante, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob o argumento de urgência e imprescindibilidade do tratamento não fornecido pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à prestação do tratamento interdisciplinar pelo método ABA, com custeio público, em razão da alegada urgência e ausência de tratamento adequado pelo SUS; e (
ii
) estabelecer se é possível a redução da carga horária da jornada de trabalho da servidora pública municipal sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento do tratamento interdisciplinar pelo método ABA exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade e da ineficiência das terapias disponibilizadas pelo SUS, o que não foi demonstrado nos autos. O laudo médico apresentado limita-se a recomendar o tratamento sem comprovar a urgência ou a falha das terapias convencionais ofertadas.

O método ABA foi classificado pelo Conselho Federal de Medicina como tratamento eletivo, não configurando situação de urgência ou emergência que justifique o atendimento imediato fora da fila regular do SUS, conforme entendimento do
NatJus
e do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

O princípio da isonomia no acesso ao sistema público de saúde veda o preterimento de outros usuários sem comprovação de urgência ou risco irreparável, não se evidenciando, no caso, perigo iminente à saúde ou risco de morte que justificasse o atendimento prioritário.

Em relação ao pedido de redução da carga horária da servidora pública municipal, não houve análise prévia pelo juízo de origem, configurando omissão processual não sanada por recurso próprio. Conhecer diretamente da matéria configuraria supressão de instância, vedada pelo princípio da taxatividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de tratamento especializado pelo método ABA no sistema público de saúde exige comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade e da ineficiência das terapias convencionais ofertadas pelo SUS.

Tratamento eletivo não caracteriza situação de urgência ou emergência apta a justificar atendimento prioritário no SUS.

O pedido de redução de carga horária de servidor público deve ser previamente analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

RELATÓRIO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Naiara Brito Campos e C. B. C. S., por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que conheceu em parte e negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo a redução da carga horária da jornada de trabalho semanal da 1ª Agravante, servidora pública municipal, bem ainda, a prestação dos serviços de intervenção interdisciplinar por profissionais habilitados em ABA, em favor da 2ª Agravante.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não verificada a imprescindibilidade do referido tratamento, como decorrência lógica da ineficiência dos serviços disponíveis no SUS, tampouco a urgência no pleito, por se tratar de tratamento eletivo, consoante id. 248582661.

Entendeu, ainda, que a irresignação recursal pretendendo a redução da carga horária da jornada de trabalho semanal da servidora pública municipal não merecia conhecimento, por supressão de instância.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 255488167, as Agravantes alegam que a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial os laudos e receituários médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária.

Prossegue aduzindo que, o quadro clínico da 2ª Agravante, somado ao fato incontestável de que precisa do tratamento com urgência e que o necessário não foi fornecido pelos Agravados, bastam para demonstrar a relevância do pedido e o perigo na demora de se aguardar a decisão judicial final do processo na via ordinária.

Conclui defendendo que, quanto ao pedido de redução da carga horária, embora não se tenha ingressado com embargos de declaração perante o juízo de origem, para sanar a omissão da sentença, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pode se debruçar sobre a questão em razão do relevante motivo de ser direito da criança e adolescente, que deve ser tratado com absoluta prioridade.

Ao fim, requer a reconsideração desta Relatoria ou, subsidiariamente, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso nos ids. 261285269 e 268770293.

É o relatório.

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Naiara Brito Campos e C. B. C. S., por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que conheceu em parte e negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo a redução da carga horária da jornada de trabalho semanal da 1ª Agravante, servidora pública municipal, bem ainda, a prestação dos serviços de intervenção interdisciplinar por profissionais habilitados em ABA, em favor da 2ª Agravante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Assim, vê-se que, no que se refere ao pedido de prestação de serviços especializados no método ABA, inexiste prova da imprescindibilidade do referido tratamento, como decorrência lógica da ineficiência dos serviços disponíveis no SUS, situação que afasta o interesse de agir, conforme entendimento consolidado do FONAJUS, a saber:

(...)

Ademais, como bem asseverado pelo
NatJus
, é sabido que as terapias pelo método ABA são medidas de caráter absolutamente eletivo, não se enquadrando no conceito de urgência ou emergência, definido pelo CFM – Conselho Federal de Medicina.

Tendo isso em vista, é certo que o interesse de agir do usuário do sistema público de saúde que pretende imediato atendimento somente se qualifica, a justificar o preterimento dos demais usuários em espera na fila de atendimento, em caso de efetiva urgência ou emergência, conforme entendimento cristalizado pelo Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelos enunciados a seguir transcritos:

(...)

Quanto ao pedido de redução da carga horária da jornada de trabalho semanal da 1ª Apelante, servidora pública municipal, verifico que não houve prévia deliberação pelo juízo de origem, restando, pois, omissa a decisão, nesse ponto, sem a oposição do recurso adequado para a correção do vício, para o qual o presente não se presta.

Assim, evitando supressão de instância e atendendo ao princípio da taxatividade recursal, não conheço do apelo, neste ponto
.
(...) [
Destaquei]

Evidencia-se que, quanto ao pedido de prestação de serviços especializados no método ABA, não foi produzida prova da imprescindibilidade do referido tratamento, como decorrência lógica da ineficiência dos serviços disponíveis no SUS, considerando que o laudo médico acostado com a inicial, presente no id. 239211152 - pág. 11, ilustra mera declaração médica simplificada e não circunstanciada, atestando que 2ª Agravante, portadora de Transtorno do Espectro do Autismo, nível 2/3 – CID-11: 6A02.Y, necessita de intervenção interdisciplinar, indicando a psicologia comportamental e a fonoaudiologia, ambas com habilitação em ABA, bem como a terapia ocupacional, situações que, por si só, não justificam o pedido, porquanto não comprovada a ineficiência das terapias disponíveis no SUS, a saber: psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional convencionais, conforme consignado no parecer técnico no
NatJus
(id. 239211167).

Ademais, consignou-se que o pleito se enquadra como tratamento eletivo, porquanto não demonstrada urgência ou emergência na demanda, conforme definido pelo CFM – Conselho Federal de Medicina, situação que afasta o afasta o interesse de agir na pretensão de urgência, conforme bem delineado na decisão recorrida.

Assim, não foi verificada a demonstração inequívoca de que a condição suportada pelas usuárias do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde destas, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, sob risco de afronta ao princípio da isonomia.

Por fim, quanto ao pedido de redução da carga horária da jornada de trabalho semanal da 1ª Agravante, servidora pública municipal, restou incontroverso que não houve prévia deliberação a respeito, pelo juízo de origem, restando, pois, omissa a sentença, nesse ponto, sem a oposição do recurso adequado para a correção do vício, para o qual o apelo não se presta.

Assim, evitando supressão de instância e atendendo ao princípio da taxatividade recursal, não foi conhecido do apelo, neste ponto, e entendo que a decisão deve subsistir, por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(
2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE
02
DE
ABRIL
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Naiara Brito Campos e C. B. C. S., por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática pela relatora do recurso, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas oras partes agravantes.

Consta dos autos que as partes agravantes interpuseram recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou improcedente o pleito inicial que pretendia a redução da carga horário da jornada de trabalho semanal da 1ª agravante, bem como do fornecimento do tratamento da “terapia ABA” em favor da 2ª agravante.

Em sessão virtual, a d. relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “
no que se refere ao pedido de prestação de serviços especializados no método ABA, inexiste prova da imprescindibilidade do referido tratamento, como decorrência lógica da ineficiência dos serviços disponíveis no SUS, situação que afasta o interesse de agir
”.

Considerando a relevância e a delicadeza da matéria, pedi vista dos autos para melhor análise dos documentos comprobatórios constantes nos autos, exclusivamente em relação ao fornecimento da “terapia ABA”.

Pois bem.

Quanto à questão, no presente caso, como os pedidos iniciais limitam-se ao fornecimento da “terapia ABA”, não vislumbro fundamentos para alteração da decisão monocrática proferida pela d. relatora.

Em que pese esteja incontroverso nos autos o diagnóstico da criança quanto ao preenchimento dos critérios clínicos para Transtorno do Espectro do Autismo (CID-10: F 84) – Nível 2/3, inclusive reconhecido pela equipe municipal do Centro Municipal de Educação Infantil Dom Geraldo Fernandes, é certo que não há nos autos laudo médico circunstanciado a demonstrar que o tratamento convencional disponibilizado pelo SUS não surtirá efeitos no desenvolvimento da parte agravante.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025